Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL No 6.523/2020. RETROATIVO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 864, DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, referente à diferença salarial decorrente da Lei Distrital no 6.523/2020, que dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e dá outras providências. 2. A recorrente sustenta que, no período de abril de 2020 a março de 2022, os seus vencimentos não foram pagos conforme a tabela anexa à Lei Distrital no 6.523/2020. Requer o pagamento retroativo da diferença e os seus respectivos reflexos, aduzindo que a dotação orçamentária para custeio da diferença é presumida e não tem aplicação à espécie o Tema no 864 do STF. Pugna pelo benefício da justiça gratuita.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 49573627).
4. Gratuidade de Justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
5. Sobre o tema, o Enunciado 14, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõe: "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013."
6. E a Lei Distrital no 6.523/2020, que dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, prevê no artigo 5o: “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.”
7. O Distrito Federal, desde abril de 2022 implementou em favor da servidora a tabela anexa à Lei Distrital no 6.523/2020. No entanto, a autora não comprovou a dotação orçamentária dos anos retroativos para o pagamento da diferença salarial pleiteada.
8. Tratando da aplicação do artigo 169, § 1.o, da CF, em ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 6102, o STF reconheceu que a concessão de vantagens ou aumento de remuneração de pessoal ativo, inativo e pensionista da Administração Direta, Autárquica e Fundacional de todos os entes federados está condicionada aos seguintes requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual (LOA); e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).
9. Ademais, a tese fixada no Tema no 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, visto que nas razões de decidir o Ministro Relator reconhece que os reajustes esporádicos concedidos a servidores públicos também exigem previsão orçamentária prévia e suficiente na LOA, assim como autorização específica na LDO. Precedentes: acórdãos no 1774233, 1744797 e 1743437. Assim, irretocável a sentença proferida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.